Tribunal: TJPA
Processo: 0804393-49.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804393-49.2021.8.14.0028

APELANTE: GERLAN GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0804393-49.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: GERLAN GUEDES DOS SANTOS

ADVOGADO: DRE. FERNANDO ANTONIO PESSOA DA SILVA OAB/PA 20.460

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gerlan Guedes dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos: (i) prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos e (ii) prestação de serviços à comunidade. A defesa postulou a redução da prestação pecuniária, alegando hipossuficiência financeira do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado para a pena de prestação pecuniária mostra-se excessivo diante da condição econômica do réu, autorizando sua redução nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos exige proporcionalidade entre a sanção imposta e a capacidade financeira do condenado, sob pena de inviabilizar seu cumprimento e frustrar a finalidade da substituição penal.

4.

A ausência de fundamentação específica que justifique a fixação da prestação pecuniária em valor superior a um salário mínimo impõe sua redução, sobretudo diante de elementos que indicam hipossuficiência do réu.

5.

O valor de 02 (dois) salários mínimos, à época da sentença, equivalia a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), quantia considerada excessiva em relação à capacidade financeira do apelante, podendo acarretar inadimplemento e eventual regressão da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos deve observar a capacidade econômica do réu, sendo possível sua redução na ausência de fundamentação idônea para fixação acima de um salário mínimo.

2.

A imposição de pena pecuniária em valor incompatível com a situação financeira do condenado pode frustrar a finalidade da substituição penal e ensejar o descumprimento da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, §2º, 45, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reduzir a restritiva de direito de prestação pecuniária
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0804393-49.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: GERLAN GUEDES DOS SANTOS

ADVOGADO: DRE. FERNANDO ANTONIO PESSOA DA SILVA OAB/PA 20.460

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GERLAN GUEDES DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo
substituída
por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: a) pagamento de prestação pecuniária referente a 02 (dois) salários-mínimos a serem doados a Entidade Pública indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o art. 45, §1°, do Código Penal e; b) prestação de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, que correspondem a 730 (setecentos e trinta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais daquela Comarca.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22977960), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22977970) pugnando pela redução da prestação pecuniária em razão do Apelante ser hipossuficiente.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22977977, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 24087671).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da pena restritiva de direito de prestação pecuniária:

A defesa requer a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“
Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em
duas restritivas de direitos
, consubstanciadas em:

a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 02 (dois) salários mínimos a ser doado a Entidade Pública indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal;
”

Entendo que o custo de 02 (dois) salários mínimos estabelecido em sentença, pode levar o apelante ao inadimplemento e, consequentemente, ao encarceramento, o que fugiria ao propósito da substituição da pena promovida, considerando ainda que na época de sua prolação referido valor equivale a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Além do mais,
ausente justificativa
que autorize fixá-la em valor superior à 01 (um) salário-mínimo conforme estabelecido no art. 45, §1º do CP restando, portanto, procedente a sua redução.

Nessa senda, fixo o valor da prestação em
01 (um) salário-mínimo
, o qual considero suficiente à repreensão do delito, registrando que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,

para reduzir a restritiva de direito de prestação pecuniária
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025